Tribunal: TCU
Processo: 002.947/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria de Jonas Batista de Santana, José Anselmo Lima Costa, Maria José de Santana Oliveira, Maria Odete Vasconcelos Barroso, Mario Alves Santiago, Pedro Dantas Doria, todos ex-servidores da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Sergipe, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. sobrestar o presente processo até o trânsito em julgado do RE 636.553, no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF); 9.2. enviar cópia do presente Acórdão à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Sergipe, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.